Tribunal: STF
Processo: RE 1176523
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DA UNIÃO. INGRESSO NA CARREIRA NO ANO 2000. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA PROMOÇÃO. ATOS NORMATIVOS DISTINTOS. INTERSTÍCIOS MÍNIMOS DIFERENCIADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.